Tribunal: STF
Processo: HC 147584
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INTIMAÇÃO – DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES – MANIFESTAÇÃO – OPORTUNIDADE – NULIDADE RELATIVA. A falta de intimação, após o encerramento da instrução, para manifestação das partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento pressupõe a insurgência em momento oportuno.



    ROUBO – GRAVE AMEAÇA – FUNDADO TEMOR. A efetiva intenção do agente de realizar o mal prometido não se revela imprescindível à caracterização da grave ameaça exigida pelo tipo penal roubo, bastando seja o meio utilizado para a subtração do bem revestido de aptidão a causar fundado temor ao ofendido.



    ROUBO – GRAVE AMEAÇA – CORRÉUS – VÍNCULO SUBJETIVO. Ante a vinculação subjetiva, a caracterizar concurso de agentes, a circunstância de não ter o corréu implementado grave ameaça é desinfluente – artigo 29 do Código Penal.